Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005656-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), MIKASA ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 36.878.791/0001-02 (AGRAVANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MARCOS PAULO GAMA CORREA MARTINS - CPF: 286.826.998-26 (AGRAVADO), WALTER JOAQUIM SANTANA - CPF: 352.890.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA – MANUTENÇÃO – PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

É inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, sendo cabível a impugnação apenas na hipótese de indeferimento ou revogação.

A inversão do ônus da prova, em demandas fundadas em relação de consumo, é legítima quando evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações, especialmente em casos de alegação de vícios construtivos que exigem conhecimento técnico específico.

A alegação de decadência, quando não apreciada pelo juízo de primeiro grau, não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de depender da instrução probatória, notadamente da prova pericial deferida.

Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1005656-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MIKASA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO:

MARCOS PAULO GAMA CORREA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MIKASA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 272612866), que negou provimento ao recurso por ela manejado, para que seja mantida a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte agravada, inverteu parcialmente o ônus da prova e determinou a realização de prova técnica.

Em suas razões recursais, a agravante alega que “
Nos termos do art. 98 do CPC, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe a comprovação da hipossuficiência da parte requerente. O simples requerimento da parte não é suficiente para garantir a concessão do benefício quando há provas concretas que demonstram a capacidade financeira do requerente
” (sic).

Defende que “
(...) o objeto da discussão no processo originário é uma AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, cujo valor da causa é R$ 600.506,04, isso em 2021, já que trata da compra de imóvel há época avaliado em R$ 400.000,00, conforme consta do INSTRUMENTO PARTICULAR DE COPROMISSO DE COMPRA E VENDA. (id no 54370060)
” (sic).

Sustenta que “
é evidente que as provas apresentadas são forem suficientes, para comprovar a capacidade financeira do requerido ora agravado, devendo dar provimento ao presente recurso reformando a decisão impugnada
” (sic).

Assevera que “
a reforma da decisão agravada para conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes é medida de direito, ao passo que sua interposição se enquadra no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (sic).

Por fim, aduz que “
não é demais ressaltar que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não parece ser o caso em análise
” (sic).

Com essas considerações, requer que
“Seja Reformada Decisão (Id 272612866), que manteve decisão interlocutória (Id 182820201), que Deferiu a Gratuidade da Justiça, para que seja Indeferido o Pedido de Gratuidade, em virtude da Ausência de Comprovação, indene de dúvidas, de sua Hipossuficiência, bem como das Diversas provas juntadas pelo Agravante que demonstram ao menos de Maneira Verossímil, a Capacidade Financeira do Agravado de Arcar com as Custas Processuais”
(Id. 277630861).

Sem contraminuta, conforme certificado no próprio PJe.

Na peça Id. 282224875 a parte recorrente pede pela realização da sustentação ora.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral formulado na petição retro, porquanto ausente previsão legal na espécie.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço em parte do agravo interno
interposto por MIKASA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.,
limitadamente para corrigir a fundamentação da decisão monocrática quanto ao cabimento do agravo de instrumento no ponto relativo à impugnação da gratuidade da justiça, e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Na espécie, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática (Id. 272612866) que conheceu e desproveu o agravo de instrumento por ela interposto contra a decisão de origem agravada, especialmente quanto à manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido ao requerido agravado, bem como quanto a outras questões controvertidas, entre elas a redistribuição do ônus da prova e a designação de prova pericial.

Ocorre que, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência desta Câmara, o Código de Processo Civil prevê, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 e seus incisos,
verbis
:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
” (destaquei).

Da leitura do referido rol, denota-se a ausência de previsão do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão atacada, qual seja, de deferimento quanto à gratuidade da justiça, eis que o inciso V em questão é claro ao delimitar a interposição de agravo de instrumento somente nos casos de
indeferimento ou revogação da justiça gratuita
, o que impõe o não conhecimento do presente recurso por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no já transcrito artigo 1.015 e seu parágrafo único do CPC.

Importante ressaltar as lições de Nelson NERY JR. e Rosa Maria de Andrade NERY.

“
Agravo de Instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1o).

Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar de apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer de apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial.
” (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: novo CPC - Lei 13105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2078/2079)

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta egrégia Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA – MEIO INADEQUADO – ART. 100 DO CPC/2015 – MATÉRIA NÃO CONHECIDA
– TUTELA DE URGÊNCIA – PENSÃO MENSAL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Consoante o disposto no 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1o do artigo 1.009 do mesmo Códex.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Comprovada a verossimilhança das alegações do autor, em que ficou demonstrado que o acidente de trânsito objeto da lide gerou sua incapacidade laboral, pela própria natureza alimentar da pensão mensal, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida antecipatória
”. (N.U 1014334-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
” (N.U 1004387-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Ademais, em se tratando de discussão referente ao benefício da justiça gratuita, o art. 101 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que somente caberá agravo da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, situações distintas do presente caso.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro destacam que:

“
2.3.5. Decisão sobre gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC)

(...) Se o juiz indeferir o pedido cabe agravo de instrumento.
Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação, sem suspensão do processo, nos termos do art. 100 do CPC.
Se o juiz acolhe a impugnação para revogar a gratuidade, caberá agravo de instrumento, a não ser que a questão seja resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC é desnecessário, pois o seu art. 101 já prevê o agravo de instrumento da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação (...)

(...)
Essa é a lógica que preside o art. 101, caput, e o art. 1.015, V, do CPC: conferir ao beneficiário um instrumento de impugnação imediata
.
” (Curso de Direito Processual Civil, editora JusPodivm, 13a edição, 2016, pág. 218-220).

Prosseguindo, no que se refere à
inversão do ônus da prova
, o juízo de origem fundamentou de forma escorreita a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a relação jurídica entre as partes é de consumo, visto que a agravante atua no ramo da construção civil e o agravado adquiriu o imóvel na condição de destinatário final, para fins de moradia.

A inversão foi corretamente delimitada apenas quanto à alegação de existência de vícios construtivos, considerando que se trata de matéria de natureza técnica, cujo acesso à prova é evidentemente mais difícil para o consumidor, configurando-se aí a hipossuficiência técnica. Trata-se de entendimento amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, bastando, para a inversão, a presença de um dos requisitos — hipossuficiência técnica
ou
verossimilhança das alegações.

Cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova, na forma como deferida, respeita os parâmetros legais e não implica presunção absoluta contra a parte autora, mas apenas facilita o exercício do direito de defesa pelo consumidor, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar que o imóvel foi entregue livre de vícios. Trata-se de medida essencial para assegurar a paridade de armas no processo e garantir a efetividade das normas protetivas do consumidor.

Neste contexto, é o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E INFORMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002.

No que se refere aos requisitos para a inversão do onus probandi, consoante a regra disposta no artigo 6.o, inciso VIII, do CDC será invertido a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na hipótese, é nítida a carência do Recorrido, especificamente de natureza técnica e informativa, principalmente quando a Recorrente encontra-se em patamar superior em tais áreas, como no caso em tela.

À vista da natureza da sociedade empresária Agravante, em face do consumidor Agravado, não há dúvida acerca do grande desequilíbrio na relação contratual e na expertise no que toca à construção de imóvel, razão pela qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova
.”
(N.U 1013409-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)

No tocante ao pedido de
indeferimento da prova pericial
, sob alegação de ocorrência da
decadência
(art. 618 do CC) quantos aos vícios construtivos, melhor sorte igualmente não lhe socorre.

A uma, porque a matéria
não foi objeto de decisão na origem
, inexistindo no saneador qualquer pronunciamento acerca de decadência ou formação de contraditório específico sobre o tema.

A duas, porque a decisão agravada delimitou corretamente os pontos controvertidos, entre os quais se inclui a apuração da existência de vícios construtivos, determinando a produção da prova pericial como meio necessário para esclarecer essa questão técnica, que é objeto do pedido reconvencional e, portanto, autônoma frente à principal de resilição contratual intentada pela parte recorrente. A realização da perícia é, portanto, essencial para a adequada instrução do feito.

No mais, a alegação de decadência depende da prévia verificação de elementos fáticos, como:

·

A natureza dos vícios (aparentes ou ocultos);

·

O momento da ciência inequívoca do defeito pelo consumidor;

·

A eventual ocultação ou dissimulação do vício pelo fornecedor.

Essas circunstâncias somente poderão ser apuradas após a realização da prova pericial, sendo inviável o reconhecimento antecipado da decadência sem a devida instrução, o que configuraria julgamento prematuro de mérito, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do
art. 487, II, do CPC
, o reconhecimento da decadência exige a presença de elementos de prova suficientes para autorizar o julgamento de mérito, o que inexiste na atual fase processual. Ademais, o
art. 370 do CPC
confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos relevantes, sendo indevida qualquer tentativa de cercear a atividade instrutória nesse momento.

Por fim, consolidando o entendimento de que a decadência deve ser analisada, primeiramente, pelo juízo de origem, evitando-se a indevida supressão de instância, destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal:

“EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS FIRMADO COM TERCEIRO - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A IMISSÃO NA POSSE DA FRAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDA – DECADÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO JUDICIAL –
MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS COERDEIROS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.794 e 1.795 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DESPROVIDO.

Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância.

Do mesmo modo é a eventual insuficiência do montante depositado, eis que necessária a submissão da matéria ao juiz de origem.

O artigo 1.794 do Código Civil dispõe que o coerdeiro não poderá ceder a sua quota hereditária a pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto.

Outrossim, o coerdeiro, a quem não se der conhecimento da cessão, poderá, depositado o preço, haver para si a quota cedida a estranho, se o requerer até cento e oitenta dias após a transmissão (art. 1.795 do CCB).

Na hipótese, verificada a ausência de anuência dos coerdeiros, a manutenção da decisão agravada que autorizou a imissão na posse da fração cedida indevidamente, não merece reparo algum, sobretudo porque a autora, ora agravada, consignou o valor em juízo, em respeito ao disposto no artigo 1.795 do Código Civil.”
(N.U 1004788-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por conseguinte, consigno que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício das penalidades do art. 1.026, §1o c/c art. 80, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025